Tribunal: TJES
Processo: 5027103-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027103-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: NORANEI BARBOSA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. "ACELERADOR DE PONTOS ÁTOMOS". DÉBITO DE "UBER" NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos, determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alega cobranças mensais por um plano de benefícios ("Acelerador de Pontos Átomos") que não contratou, além de um débito de "Uber" não reconhecido, resultando em negativação indevida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em: (i) verificar a regularidade da contratação do acelerador de pontos e do serviço de transporte; (ii) analisar o valor probatório de telas sistêmicas em contratações via aplicativo em face da negativa da consumidora; e (iii) a configuração do dano moral decorrente da inscrição indevida e o quantum indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A relação jurídica é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). 2. Ainda que haja a possibilidade de contratação de serviços como o acelerador de pontos via eletrônica, diretamente do terminal do correntista, a instituição financeira deve se precaver em armazenar provas consistentes de que o consumidor de fato solicitou e anuiu com a contratação em análise. 3. A mera apresentação de telas e documentos unilateralmente produzidos pelo sistema da ré não supre a necessidade de comprovação do consentimento real, especialmente quando a consumidora nega a ativação do serviço e o banco não apresenta provas demonstrando a adesão voluntária do consumidor. 4. Quanto ao débito de "Uber", o banco não demonstrou que a transação foi efetuada pela autora, configurando fortuito interno (Súmula 479 do STJ). 5. A inscrição indevida gera dano moral presumido (in re ipsa). O valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC; Art. 373, II do CPC; Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta por NORANEI BARBOSA em face de BANCO C6 S.A. A autora afirma que, embora utilize apenas a função de cartão de crédito da ré, foi surpreendida com a negativação de seu nome (valor de R$ 788,30) decorrente de débitos de um "Clube de Benefícios" (R$ 40,00 mensais) não contratado e de uma cobrança de "Uber" (R$ 229,78) não reconhecida. Requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco réu defende a regularidade das cobranças, afirmando que o serviço foi ativado via aplicativo mediante uso de senha pessoal. Sustenta que a autora usufruiu da pontuação acelerada e que a responsabilidade por eventuais compras em aplicativos de terceiros (Uber) é do titular do cartão.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos, determinar a retirada da negativação e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, fundamentando-se na ausência de prova cabal da contratação.

Em sede recursal, o banco recorrente pugna pela reforma total do julgado, reiterando que as telas sistêmicas comprovam a contratação e que o dano moral não restou configurado. Contrarrazões apresentadas pela recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos adiante delineados.

A insurgência recursal repousa sobre a suposta validade das contratações eletrônicas registradas nos sistemas do banco. Todavia, em que pese a modernização dos serviços bancários, a segurança do sistema é ônus da instituição financeira, que responde objetivamente por eventuais falhas (Súmula 479 do STJ).

É necessário pontuar que, ainda que haja a possibilidade de contratação de serviços como o acelerador de pontos via eletrônica, a partir do terminal do correntista, a instituição deve se precaver em armazenar provas consistentes de que o consumidor de fato solicitou a contratação em análise. No caso dos autos, a ré limitou-se a apresentar telas sistêmicas internas e documentos unilateralmente produzidos, os quais não possuem força probatória suficiente para demonstrar a manifestação de vontade hígida da consumidora.

Não basta a apresentação de "prints" de sistema que indicam a ativação de um serviço. Compete ao banco demonstrar a aquiescência inequívoca do correntista com a contratação estabelecida. A ausência de tais cautelas probatórias faz com que o banco assuma o risco de não conseguir sustentar a validade do negócio jurídico em juízo diante da negativa do consumidor.

Quanto ao débito relativo ao serviço "Uber", a ré não trouxe qualquer prova de que a transação foi realizada pela autora ou que decorreu de sua negligência no uso do cartão. O lançamento de valores não reconhecidos em fatura, seguido de negativação, caracteriza defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo despicienda a comprovação de dor ou sofrimento. O montante fixado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) está em estrita consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal para casos análogos, cumprindo as funções compensatória e punitivo-pedagógica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)